Tribunal: TJDFT
Processo: 0706138-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO EFETIVA DO BEM NO ENDEREÇO INDICADO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. DILIGÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO E A CITAÇÃO DO RÉU. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A busca e apreensão do bem na ação respectiva é condição especial ou pressuposto de constituição e prosseguimento válido e regular do processo, sem a qual mostra-se inviável o trâmite do feito, ainda mais porque o §3o, do art. 3o do Decreto-Lei 911/69 determina a citação, tão-somente, após a efetivação da apreensão do bem.
2. Se a parte autora foi regularmente intimada a promover diligências necessárias para a busca e apreensão e citação do réu, inclusive com alerta sobre eventual extinção do feito, mas não procedeu as medidas necessárias para o prosseguimento do feito, é correta a sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
3. A extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo não exige a prévia intimação pessoal da parte autora, como previsto no § 1o do art. 485 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e desprovido.